Tribunal: STF
Processo: ARE 1280922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 28) interposto em em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 27):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    ‘Recurso inominado. Servidora pública estadual vinculada ao poder judiciário. Vantagem pessoal nominalmente identificável. Verba devida desde a vigência da lei nº 15.138/2010, porque preenchidos os requisitos. Benefício que independe de prévio requerimento. Prequestionamento atendido. Desprovimento.’



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 39; e 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 10):



    “ao conceder a lei em questão apenas e exclusivamente aos servidores do Poder Judiciário, direito cujo usufruto se encontra expressamente vedado pelo estatuto dos servidores públicos, nada mais está fazendo do que viabilizar a percepção de vencimentos, por parcela dos servidores do Poder Judiciário, em valores superiores aos percebidos pelos servidores do Poder Executivo. Portanto inconstitucional também a Lei nº 15.138/2010, por antagonizar-se com a letra e finalidade do inciso XII, do artigo 37 da Constituição da República, que não é outra que não a de impedir tratamento diferenciado por um lado um vencimentos superiores aos percebidos no âmbito do Poder Executivo, por outro.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 7, p. 1; e eDOC 3, p. 1-3):



    “Pretende a parte autora o percebimento da verba denominada “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável” instituída pela Lei nº 15.138/2010, referente a período compreendido desde 23.02.2011 e 24.02.2011 até a data do pedido realizado perante a Administração, ocorrido em 24.01.2012.



    (…)



    A Lei nº 15.138/2010 instituiu a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável aos servidores do Poder Judiciário, expondo no art. 1º os requisitos para sua concessão:



    Art. 1º O servidor que tiver exercido ou vier a exercer cargo em comissão ou função de confiança do Poder Judiciário, mesmo que em substituição, terá adicionado ao vencimento do cargo efetivo, como a vantagem pessoal nominalmente identificável, o valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado, ou o valor da função de confiança.



    § 1º O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 5º (quinto) ano completo, ininterrupto ou não, de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, à razão de 10% (dez por cento) por ano, até o limite de 100% (cem por cento), não podendo haver intervalo superior a 10 (dez) anos entre os exercícios.



    § 2º Para a composição do percentual a que se refere o parágrafo anterior será considerado o exercício de cargo em comissão ou função de confiança anterior ao 6º (sexto) ano, desde que mais benéfico.



    Da simples leitura da lei, não se constata o condicionamento do benefício ao prévio requerimento administrativo. Ao contrário, o dispositivo retrata que o pagamento da VPNI depende do preenchimento de requisito determinado, qual seja, o exercício de cargo em comissão ou função comissionada por cinco anos completos, ininterruptos ou não.



    Assim, ao impor nova exigência sem previsão no dispositivo, a Administração fere o princípio da legalidade, privando, sem justificativa, o servidor do percebimento da vantagem. Não se admite que o administrado arque com o fato omissivo do Poder Público que, não obstante previsão em lei, queda-se inerte à situação do funcional dos servidores, não só esperando a manifestação pessoal de cada um, mas também negando-se a pagar os valores retroativos após o pedido do servidor.



    (…)



    Assim, procede o pleito autoral, haja vista que desde a publicação da Lei nº 15.138/2010 o autor passou a ter direito à percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, não tendo qualquer efeito patrimonial negativo a demora do servidor em efetuar o pedido à Administração.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 15.138/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR FEDERAL. NATUREZA DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI ESTABELECIDA PELA LEI Nº 10.909/2004. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PREDECENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 671.730-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO A TODA CATEGORIA. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    No presente agravo regimental, sustenta-se, em suma, que é inaplicável, ao caso, o óbice da Súmula 280 do STF, uma vez que a discussão do apelo extremo se refere à afronta aos arts. 39 e 61, § 1º, II, “c”, da CF. 



    Ressalta-se que, na hipótese, o acórdão recorrido “assegurou direito denominado 'estabilidade financeira' ao servidor recorrido, para o fim de perceber Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável VPNI, relativa a período em que exerceu atividade na condição de comissionado ou em função de confiança, na razão de 10% a cada ano, após o cumprimento do pedágio quinquenal, calcado em lei estadual de n. 15.138/2010, a qual foi editada com vício de iniciativa, por tratar de matéria atinente ao Regime Jurídico Único” (eDOC 28, p. 3).



    Além disso, argumenta-se que o acórdão também violou os arts. 37, XVII da CF e 40, § 1º, da Constituição, quanto à vedação de acumulação remunerada e a impossibilidade de agregação/incorporação, frente ao contido no art. 40, § 2º, ambos da Constituição.



    Ao final, pleiteia-se a redução da verba honorária sob o argumento de desproporcionalidade, no caso, por se tratar de demanda repetitiva.



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que não merece apreciação a questão suscitada pela parte Recorrente, no presente regimental, de que “o acórdão também violou os arts. 37, XVII da CF e 40, § 1º, da Constituição, quanto à vedação de acumulação remunerada e a impossibilidade de agregação/incorporação, frente ao contido no art. 40, § 2º, ambos da Constituição” (eDOC 28, p. 2), por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que tal matéria não foi objeto do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à incompetência do Ministério do Trabalho e Emprego para fixar jornada de trabalho distinta da prevista em lei, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.164.415-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2019).



     



    Além disso, quanto à redução da verba honorária, sob o argumento de ser cuidar de “demanda repetitiva”, também não merece acolhida porque a aplicação do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios e, no caso, foram observados os limites estabelecidos nos referidos dispositivos legais, não havendo que se falar em desproporcionalidade em sua aplicação.



    Nessa linha de entendimento, aponto os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos assemelhados:



    “(...) 3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.” (AO 2063-AgR, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 14.09.2017). 



    “(...) 6. Verba honorária. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Desnecessário o oferecimento de contrarrazões. Precedentes desta Corte. Majoração mantida. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.142.585- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.02.2019). 



    “(...) 6. Verba honorária. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Desnecessário o oferecimento de contrarrazões. Precedentes desta Corte. Majoração mantida. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.142.585- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.02.2019). 



    No entanto, quanto ao argumento posto no presente agravo regimental de que não é aplicável, ao caso, o óbice da Súmula 280 do STF, assiste razão ao Recorrente. 



    Constato que a questão suscitada no apelo extremo é constitucional, uma vez que diz respeito à inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.138/2010, por vício de iniciativa, a teor do que dispõem os artigos 39 e 61, § 1º, II, c, da CF. 



    Desse modo, reconsidero, em parte, a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental. Passo, então, à análise da controvérsia, considerando, especialmente, o recente julgamento de mérito da ADI 5441, no ponto suscitado no apelo extremo. 



    Ressalto que, no recurso extraordinário apresentado pelo ora Recorrente, não houve controvérsia referente a vício material, pois não se discutiu a respeito de cômputo do tempo de serviço anterior à edição da Lei, envolvendo servidor que exerceu exclusivamente o cargo comissionado. 



    No caso, restringiu o Estado de Santa Catarina a sustentar vício de iniciativa. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos da sentença, a qual foi confirmada pelo acórdão recorrido (eDOC 3, p. 1-3):



    “II.1 - Mérito



    Pretende a parte autora o percebimento da verba denominada “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável” instituído pela Lei n. 15.138/2010, referente a período compreendido desde 23.02.2011 e 24.02.2011 até a data do pedido realizado perante a Administração, ocorrido em 24.01.2012.



    Para tanto, alega que já havia cumprido os requisitos legais quando da publicação da referida lei, configurando enriquecimento sem causa do Estado a denegação do benefício, vez que ausente amparo legal.



    Em contestação, o réu defende que a concessão da verba pleiteada depende de manifestação expressa do servidor por meio do protocolo do requerimento administrativo. 



    Pois bem.



    A Lei n. 15.138/2010 instituiu a Vantagem Pessoal Nominalmente identificável aos servidores do Poder Judiciário, expondo no art. 1º os requisitos para sua concessão:



    (...)



    Da simples leitura da lei, não se constata o condicionamento do benefício ao prévio requerimento administrativo. Ao contrário, o dispositivo retrata que o pagamento da VPNI depende do preenchimento de requisito determinado, qual seja, o exercício de cargo em comissão ou função comissionada por cinco anos, ininterruptos ou não. 



    Assim, ao impor nova exigência sem previsão no dispositivo, a Administração fere o princípio da legalidade, privando, sem justificativa, o servidor do percebimento da vantagem. Não se admite o administrado arque com o fato omissivo do Poder Público que, não obstante previsão em lei, queda-se inerte à situação funcional de servidores, não só esperando a manifestação pessoal de cada um, mas também negando-se a pagar os valores retroativos após o pedido do servidor. 



    (...)



    Assim, procede o pleito autoral, haja vista que desde a publicação da Lei n. 15.138/2010 o autor passou a ter direito à percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, não tendo qualquer efeito patrimonial negativo a demora do servidor em efetuar o pedido à Administração. 



    Ademais, no Parecer de fls. 41-47, verifica-se que o autor já cumpria pelo menos sete anos de cargo em comissão ou função de confiança em fevereiro de 2011, fato que enquadra sua situação funcional à exigência da lei. 



     (...)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, e, por consequência, condeno o Estado de Santa Catarina ao pagamento da verba denominada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, disposta nos termos da Lei n. 15.138/2010, no período compreendido entre fevereiro de 2011 a janeiro de 2012, conforme cálculo de fls. 30”. (grifos nossos). 



    Inicialmente, constato o preenchimento do requisito do prequestionamento da questão suscitada no apelo extremo pelo Estado de Santa Catarina, referente à inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.138/2010, por vício de iniciativa, com base na alegada afronta aos arts. 39 c/c 61, § 1º, II, da CF (eDOCs 5, p. 4 e 9, p. 2). 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, em recente julgamento, ocorrido em 18.08.2020, DJe 19.11.2020, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, por unanimidade, confirmou a liminar deferida e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na mencionada ADI 5441/SC, na qual se discute a constitucionalidade da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina, ocasião em que proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes. 3. Não se admite a concessão de vantagens remuneratórias por atos internos de Assembleia Legislativa, no caso, resoluções da Mesa Diretora, em decorrência da exigência de lei em sentido formal veiculada no art. 37, X, da CF. Igualmente não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada. Precedentes. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). 6. A contagem de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente a período anterior ao restabelecimento das vantagens de estabilidade financeira e adicional de exercício, para efeito de incorporação dos valores então recebidos aos vencimentos atuais do servidor, importa em concessão arbitrária e desproporcional de benefício remuneratório, uma vez que ausente vínculo lógico entre o exercício pretérito da função e os fins perseguidos pela norma. Vício de excesso legislativo, violação ao princípio da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da vedação de comportamentos contraditórios. 7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2020)” 



    Não há, portanto, que se falar em afronta ao art. 61, § 1º, II, c, da CF, considerando que, no julgamento de mérito da mencionada ADI 5441, o Plenário concluiu pela ausência de vício de iniciativa da Lei 15.138/2010, assentando que “esta CORTE reconhece aos chefes dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem como aos órgãos dotados de autonomia administrativa e financeira, a exclusividade de iniciativa para a deflagração de processo legislativo que tenha por objeto a remuneração de seus servidores”. 



    Nesta mesma assentada, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 15.138/2010, relativo à expressão “que tiver exercido”, no que diz respeito à utilização de tempo pretérito para fins de recebimento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), no sentido da impossibilidade de computação do período de tempo em que se exerceu cargo exclusivamente comissionado para fins de obtenção da vantagem. 



    Na oportunidade, ressaltou-se que “qualquer interpretação que permita a incorporação do tempo de exercício de cargo em comissão em período pretérito em que o servidor não estava investido em cargo efetivo se mostra patentemente contrária ao entendimento firmado na ADI 5.441”. 



    Nesse sentido, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.094.930, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 20.04.2021, o seguinte trecho:



    “Todavia, cumpre registrar que, recentemente, foi julgada a ADI 5.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, na qual se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos legais, entre eles a Lei 15.138/2010. Na ocasião, assentou-se a ausência de vício de iniciativa do referido diploma legal, entretanto, reconheceu-se a inconstitucionalidade de utilização de tempo pretérito para fins de recebimento do adicional em questão” (....)”. 



    Contudo, conforme acima afirmado, o Estado do Rio Grande do Sul não discutiu tal questão (vício material) no recurso extraordinário. 



    Ademais, a sentença, a qual foi confirmada pelo Tribunal de origem, apreciou matéria relativa ao termo inicial de requerimento administrativo. É o que se verifica nos seguintes trechos da decisão (eDOC 3 p. 2):



    “Da simples leitura da lei, não se constata o condicionamento do benefício ao prévio requerimento administrativo. Ao contrário, o dispositivo retrata que o pagamento da VPNI depende do preenchimento de requisito determinado, qual seja, o exercício de cargo em comissão ou função comissionada por cinco anos completos, ininterruptos ou não.



    Assim, ao impor nova exigência sem previsão no dispositivo, a Administração fere o princípio da legalidade, privando, sem justificativa, o servidor do percebimento da vantagem. Não se admite que o administrado arque com o fato omissivo do Poder Público que, não o bastante previsão em lei, queda-se inerte à situação funcional dos servidores, não só esperando a manifestação pessoal de cada um, mas também negando-se a pagar os valores retroativos após o pedido do servidor. 



    (...)



    Assim, procede o pleito autoral, haja vista que desde a publicação da Lei 15.138/2010 o autor passou a ter direito à percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, não tendo qualquer efeito patrimonial negativo a demora do servidor em efetuar o pedido à Administração.” 



    Veja-se, também, a ementa do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 1):



    “Recurso inominado. Servidora pública estadual vinculada ao poder judiciário. Vantagem pessoal nominalmente identificável. Verba devida desde a vigência da lei nº 15.138/2010, porque preenchidos os requisitos. Benefício que independe de prévio requerimento. Prequestionamento atendido. Desprovimento.” (grifos nossos)



    Este fundamento, entretanto, não foi objeto do apelo extremo interposto pelo Estado de Santa Catarina, o qual se limitou a pleitear o provimento do recurso e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.138/2010, por alegado vício de iniciativa, nos termos dos arts. 39 c/c art. 61, § 1º, II, c, CF/88 (eDOC 13, p. 15).



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, com base nos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, considerando o recente julgamento da ADI 5441. Mantenho o fundamento da decisão agravada quanto à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente